Tribunal: TJBA
Processo: 0010204-76.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010204-76.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSUELO MARQUES VIANA

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
RAQUEL BEZERRA MUNIZ DE ANDRADE CALDAS

ACORDÃO

APELAÇÃO

CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO

DOENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO

INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

Atestando o laudo pericial que
a
segurad
a
não possui incapacidade laboral, não há que se falar em concessão de qualquer benefício

previdenciário.

Inobstante não estar o
Julgador adstrito ao laudo pericial, verifica-se que no caso em exame não há nenhum motivo para não levar em consideração a conclusão do Perito do Juízo, tendo em vista que referido laudo foi realizado por profissional indicado pelo Julgador, tratando-se, pois, de prova judicializada, porquanto produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e contraditório
.

Apelo improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0010204-76.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CONSUELO MARQUES VIANA
e como apelada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .